Tribunal: TJPA
Processo: 0805632-36.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805632-36.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MAURO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0805632-36.2025.8.14.0000.

RECORRENTE: MAURO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS.

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do recorrente. Sustenta o recorrente a ausência de justa causa, ausência de prova mínima e a violação aos princípios da proporcionalidade, do devido processo legal e da presunção de inocência. Requer, subsidiariamente, a revogação parcial das medidas, especialmente no que tange à restrição do porte de arma de fogo e à limitação espacial que o impede de permanecer em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal eleita — Recurso em Sentido Estrito — para impugnar decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso em Sentido Estrito possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no art. 581 do CPP, cujo rol é taxativo e não admite interpretação extensiva ou analógica.

4. Decisão que concede, mantém ou indefere medidas protetivas de urgência não está entre as hipóteses do art. 581 do CPP, sendo incabível a interposição de Recurso em Sentido Estrito para impugná-la.

5. A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reconhece que o uso do RSE contra decisões envolvendo medidas protetivas configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A tentativa de impugnar medidas protetivas por meio de Recurso em Sentido Estrito constitui escolha manifestamente inadequada, o que impede o conhecimento do recurso e inviabiliza a análise de seu mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não conhecido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 581; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0818657-14.2024.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 13.06.2025; TJPA, RSE nº 0820972-49.2023.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal, em exercício.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAURO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em seu desfavor
(ID 25703548, pág. 08).

Em suas razões recursais (ID 25703548, pág. 15 e 25703547), o recorrente pleiteia a revogação da medida protetiva de urgência, por ausência de justa causa e de provas mínimas, subsidiariamente a revogação das medidas de suspensão e restrição do porte de arma de fogo, bem como seja relativizada a medida de restrição espacial para permitir a permanência do requerido em sua residência.

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25703547 e 25703546).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 25703546).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 26460720).

Registre-se, por oportuno, que a defesa do recorrente requereu a realização de sustentação oral, conforme petição acostada aos autos sob o ID 27388003, postulando a oportunidade de manifestação em sessão de julgamento perante este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Concernente o pleito do recorrente, quanto a ausência de risco atual à suposta vítima, a inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas, bem como a violação aos princípios da proporcionalidade, do devido processo legal e da presunção de inocência, pugnando, ao final, pela revogação ou mitigação das cautelares impostas.

Todavia, antes de qualquer incursão no mérito recursal, impõe-se o exame do cabimento do recurso interposto, o que conduz, desde logo, ao seu não conhecimento, ante a inadequação da via eleita. Explico.

O art. 581 do Código de Processo Penal, que disciplina as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, estabelece rol taxativo, dispondo o seguinte:

"Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o réu; V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; VI - (Revogado); VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor; VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena; XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; XVIII - que decidir o incidente de falsidade; XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774; XXII - que revogar a medida de segurança; XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples; XXV - que recusar homologação à proposta
de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei."

Com efeito, o recurso em sentido estrito possui hipóteses de cabimento expressamente delimitadas no artigo supra citado, cujo rol é taxativo, conforme entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência pátria. Assim, somente é admissível a interposição desse meio impugnativo nas situações expressamente previstas em lei, não se admitindo interpretação extensiva ou analógica para criação de novas hipóteses recursais.

No caso em exame, a decisão impugnada limitou-se a indeferir pedido de revogação de medidas protetivas de urgência, providência de natureza cautelar, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 581 do CPP. Não há, no referido dispositivo, previsão de interposição de recurso em sentido estrito contra decisões que concedem, mantêm ou revogam medidas protetivas, sejam elas fundadas na Lei nº 11.340/2006 ou na Lei nº 13.431/2017.

De tal modo, é inviável conhecer-se do recurso.

A jurisprudência desta E. Corte Estadual corrobora no sentido de que o rol do art. 581 do CPP é exaustivo, não se admitindo interpretação ampliativa:

Ementa
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REAVALIAÇÃO PERÍODICA. NÃO CONHECIMENTO.
VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 581, DO CPPB. ROL TAXATIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÃNIME.
Tese de julgamento
: “1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 não comportam prazo máximo de vigência, devendo subsistir enquanto persistirem as circunstâncias que as justificaram. 2.
A tentativa de impugnação dessas medidas por meio de Recurso em Sentido Estrito não é cabível, em razão do rol do art. 581 do CPPB ser taxativo, não admitindo ampliação para alcançar decisões que fixam medidas protetivas de urgência, o que impede o manejo do Recurso em apreço.
" (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0818657-14.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2025) (grifo nosso)

Assim, resta evidente que não está prevista no sistema processual penal a utilização do recurso em sentido estrito para impugnar decisão que mantém medidas protetivas impostas em favor de criança ou adolescente vítima de violência doméstica ou familiar.

Ademais, a escolha do recurso revela-se, portanto, manifestamente inadequada, caracterizando erro grosseiro, o que afasta, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há fungibilidade quando a parte se vale de recurso manifestamente incabível, sobretudo diante da clareza da norma legal quanto às hipóteses de cabimento do recurso eleito.

Todavia, ainda que se pretendesse aplicar o princípio da fungibilidade recursal, tal pretensão não prospera. A fungibilidade somente se admite quando houver dúvida objetiva e plausível acerca do recurso cabível — o que não ocorre no presente caso, pois a doutrina e a jurisprudência jamais admitiram o manejo de RSE para discutir medidas protetivas.

Cuida-se, portanto, de erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade. Nesse sentido:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
III. Razões de decidir:
4. As hipóteses de cabimento do Recurso em sentido estrito, elencadas no art. 581 do CPP, são taxativas, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização do recurso quando a lei não o prevê para cada situação concreta. 5. A discussão sobre medidas protetivas de urgência não encontra previsão no rol do art. 581 do CPP, o que inevitavelmente culmina com a inadequação do Recurso em sentido estrito. 6.
Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, eis que configurado o erro grosseiro na interposição de Recurso em sentido estrito em caso de indeferimento de medidas protetivas de urgência, vez que a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o cabimento de recurso contra decisão que analisa medida protetiva restringe-se à apelação e ao agravo de instrumento.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0820972-49.2023.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025) (grifo nosso)

Dessa forma, diante da inadequação da via eleita, mostra-se inviável o conhecimento do presente recurso, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, inclusive das alegações relativas à ausência de justa causa ou à desproporcionalidade das medidas protetivas impostas.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito, por inadequação da via eleita, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/02/2026